Tribunal: STF
Processo: RE 1362162
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que está assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. ILEGALIDADE. VEÍCULO PARTICULAR. DETRAN E DFTRANS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA MULTA IMPOSTA NO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JÁ ACOLHIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.



    - Na hipótese de flagrante de transporte de passageiros em veículo particular impróprio para este fim, é ilegal a apreensão do veículo. A hipótese configura, apenas, infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que autoriza a retenção do veículo e a aplicação de multa.



    - O Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça julgou procedentes os pedidos formulados na arguição de inconstitucionalidade nº 2009002006922-7, cujo objeto era os artigos da Lei Distrital nº 239/92 que fundamentam a aplicação da pena de apreensão de veículos para o caso de transporte ilegal de passageiro, não mais incidindo, portanto, as mencionadas disposições normativas em casos como o ora analisado.



    - Recurso de apelação dos réus desprovido.



    Devolvidos os autos à 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela Presidência do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE ENTRE O ACORDÃO LOCAL E A ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS EM CARRO DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO EM QUE AUSENTE A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONFIGURADORAS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92 NÃO DESCRITO. INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA PORQUE AUSENTE O ELEMENTO FRAUDE. HIPÓTESE DE IMPOSSÍVEL SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO AUTUADO À NORMA PENALIZADORA. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REJULGAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 



    1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, necessário será o reexame da causa pelo órgão julgador local. 



    2. No julgamento do Tema 546 pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento na competência prevista nos artigos 30, V, e 32, § 1º, da CF, reconhecida foi a competência do Distrito Federal para organizar o serviço público de transporte coletivo de passageiros, bem como, pela observância das normas pertinentes, exercer o poder de polícia próprio ao âmbito de atuação do ente distrital. 



    3. Afirmada a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n. 232/92, válida é a sanção administrativa voltada a coibir fraude ao sistema público de transporte coletivo, mas inconstitucional a condição estabelecida de prévia quitação “das multas, preços públicos e demais encargos” (trecho do § 7º do mencionado artigo 28) para liberação do veículo apreendido. Sanção reconhecida pelo STF como de natureza política porque estatuidora de desproporcional restrição à propriedade e ao exercício da atividade econômica ou profissional lícitas. Penalidade tida como meio pelo qual o Fisco induz ou coage o particular ao pagamento de tributos e acessórios. 



    4. Hipótese em que não se vislumbra a necessidade de modulação do caso concreto ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 546, visto que, o julgado submetido a reexame adotou razão de decidir diversa da contemplada no referido tema. 5. Não se configura a infração prevista no art. 28 da Lei Distrital n. 232/92 quando ausente a fraude, que é elemento normativo do tipo ali positivado. É imprescindível, para correta adequação típica do fato à norma, a indicação de elementos configuradores da utilização de ardil ou astúcia no intuito de dissimilar o real objetivo do ato praticado no propósito de obter vantagem ilícita em prejuízo patrimonial de outrem. 



    5. Caso concreto em que pela completa falta de indicação da ocorrência de fraude, que é elemento indispensável à configuração da infração prevista no art. 28, caput, da Lei Distrital n. 232/92, a qual não vem sequer referenciada no auto de infração objeto da lide, há de se entendê-lo flagrantemente inapto a viabilizar a subsunção da conduta praticada pela autuada à norma penalizadora. Nulidade reconhecida e que leva à ratificação, em rejulgamento, do acórdão que entendeu nulo o mencionado documento administrativo. 



    6. Apelação conhecida e desprovida. 



    O referido acórdão foi confirmado em sede de embargos de declaração. Desse modo, determinaram a subida dos autos a esta Suprema Corte.



    Nas razões recursais alegam violação aos arts. 24, I, V e VIII, 30, I, III e V, 174, caput, e 175 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    No RE 661.702, o STF julgou constitucional a possibilidade do ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como forma transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa.



    Importante observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de constitucionalidade da previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, não criou hipóteses que excepcionassem a aplicação da tese, distinguindo quais tipos de veículos deveriam, ou não, sofrer autuação acaso flagrados no cometimento do transporte irregular de passageiros.



    Bem diferente da linha de fundamentação consignada pelo Colegiado Distrital, o voto-condutor do aludido recurso paradigma, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, chegou a consignar que a espécie dos autos tratava exatamente de um veículo de passeio. Veja-se, a propósito, o trecho a seguir transcrito (com meus grifos):



    “Percebam as balizas da controvérsia, presente a moldura fática delineada na origem. Particulares foram autuados por autarquia distrital em virtude do transporte remunerado de passageiros, não autorizado, mediante a utilização de veículo de passeio.”



    Saliento que, por duas vezes, em embargos de declaração sucessivamente opostos, foi articulada a pretensão de tornar os carros de passeio isentos da incidência da norma sancionadora. Aludida tese, todavia, não foi acolhida, porquanto rejeitados ambos os aclaratórios.



    Na inicial da ação da qual tirado o presente recurso, a autora (Luciana dos Santos Barroso) impugnou a autuação propriamente dita, bem como a apreensão e o subsequente depósito do veículo (GM Corsa GLS).



    Ao consignar que a particularidade de se tratar de veículo de passeio afastaria a incidência da norma sancionadora, o Tribunal Distrital contrariou a tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral.



    Se o próprio acórdão repetitivo, ao reconhecer a constitucionalidade da autuação aplicada pelo ente subnacional em matéria de transporte de passageiros, não discriminou categorias específicas de veículos aos quais a norma teria incidência, não cabe ao Tribunal de origem fazê-lo, criando hipótese de isenção não prevista em lei e tampouco contemplada no aludido precedente qualificado.



    Nesse específico ponto, portanto, o acórdão comporta reforma para que se adéque, o comando nele contido, ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral (Tema n. 546).



    Não desconheço a existência de precedentes nos quais, em casos análogos, o recurso do ente público não teve êxito, ao fundamento de que a apreciação da matéria nele impugnada demandaria a análise de direito local e o reexame fático-probatório (RE 1.337.743, ministro Roberto Barroso; RE 1.334.779, ministro Edson Fachin; ARE 714.319, ministro Dias Toffoli; RE 1.312.001, ministra Cármen Lúcia; RE 1.317.975, ministro Alexandre de Moraes).



    Com a mais respeitosa vênia, todavia, a mim me parece que a solução do presente caso requer um enfoque exclusivamente de direito, daí não sendo aplicáveis os óbices dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, embora formalmente tenha dito que estava seguindo a orientação fixada no Tema n. 546 da Repercussão Geral, criou um aspecto distintivo que, ao meu entendimento, não era cabível.



    Dessa forma, para se caracterizar a adoção, pelo Tribunal de origem, de entendimento diverso daquele fixado no RE 661.702, não me parece necessária nenhuma incursão ao acervo fático-probatório dos autos tampouco à legislação infraconstitucional.



    Basta a constatação de que, ao se referir à fraude ao transporte público de passageiros, o Plenário desta Corte abarcou toda e qualquer modalidade de veículo, nomeadamente os de passeio, não sendo cabíveis interpretações excludentes não contempladas pela inteligência do Colegiado no oportuno momento de fixação da correspondente tese.



    Tal o contexto, ressai mandatório declarar a constitucionalidade da autuação lançada em desfavor do autor por transporte irregular de passageiros.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido parcialmente procedente apenas quanto a retenção do veículo e à exigência das taxas de depósito, remanescendo constitucional a aplicação da multa por transporte irregular de passageiros. 



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC/15. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator